Tribunal: STF
Processo: RHC 192044
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. DESPROPORCIONALIDADE. PRISÃO COMO ULTIMA RATIO. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Desproporcionalidade entre a prisão preventiva e as circunstâncias do fato criminoso. A primariedade e os bons antecedentes, na espécie, evidenciam a possibilidade de imposição, em caso de condenação, de regime menos gravoso do que a própria segregação cautelar. 



    3. Agravo regimental desprovido.